Tribunal: TJDFT
Processo: 0711726-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE SEMILIBERDADE – REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO – EVASÕES SISTEMÁTICAS – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A EVOLUÇÃO - RESSOCIALIZAÇÃO - PROCESSO GRADATIVO – CARÁTER DUPLO DA MEDIDA.

1) A medida socioeducativa aplicada ao jovem infrator tem como um dos objetivos “a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação” (art. 35, IV, da lei 12.594/12). Em razão do caráter duplo – ressocializador e punitivo -, o cumprimento das metas pelo socioeducando não deve ser analisado de forma isolada, sendo necessário observar, também, a gravidade do ato infracional e o histórico do adolescente na decisão acerca da extinção da medida de semiliberdade.

2) Se, em razão de sistemáticas evasões, não houve continuidade no cumprimento da medida, não se podendo sequer verificar a evolução proposta, é necessário que o adolescente permaneça em acompanhamento da equipe técnica.